Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014966-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NORMELIO PELIZON - CPF: 193.223.560-49 (AGRAVADO), JURECI DE FATIMA PELIZON - CPF: 458.507.631-04 (AGRAVADO), ENE MAIA TIMO - CPF: 079.519.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO COLETIVA – DECISÃO QUE DETERMINOU PAGAMENTO E DISPENSOU A FASE DE LIQUIDAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, quando não é possível ao exequente apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§ 2o do art. 509 e art. 513 ss do CPC), como no caso concreto em que o exequente não dispõe dos documentos necessários.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001335-96.2020.8.11.0020, movida por
NORMELIO PELIZON,
em trâmite na 2a Vara da Comarca de alto Araguaia – MT, que recebeu e inicial e determinou “nos termos do art. 523 do CPC, a INTIMAÇÃO da parte devedora, na pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, via carta com aviso de recebimento - AR, para que efetue o pagamento do débito apontado na inicial, acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 520, §2o c/c 523, §1o e §2o do CPC.”.

Defende o agravante que a sentença de procedência da ação civil pública, necessita da prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação de sentença, que deverá ser feita nos termos do artigo 509, II cc 511 do CPC; que a sentença em ação coletiva) no 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. no 1.319.323-DF) não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação. A necessidade de liquidação prévia foi explicitada no próprio Acórdão dos Embargos de Declaração (ED Resp no 1.319.232-DF).

Aduz que nos termos do artigo 95 do CDC, a sentença proferida em ação civil pública apresenta condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade do réu; que somente após a definição da titularidade do direito, da sua exigibilidade e do valor devido é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença, mediante a intimação do Banco do Brasil para o pagamento da quantia que vier a ser fixada na fase de liquidação.

No que tange ao dano irreparável ou de difícil reparação, afirma que “caso a decisão permaneça vigente, vez que o processo seguirá o curso na forma de cumprimento de sentença, sendo que o Agravante, Instituição Financeira que tem como insumo de trabalho o capital, terá que depositar judicialmente, até o dia 03/09/2021, o estratosférico valor de R$1.029.341,15 (hum milhão e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e um mil reais e quinze centavos), que ficará imobilizado.”.

Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela para que processo prossiga como liquidação de sentença ou, subsidiariamente, seja concedido efeito suspensivo.

No mérito, que seja reconhecido que o feito prossiga como liquidação de sentença, com a determinação de perícia judicial.

Foi concedido efeito suspensivo.

Não foi apresentada contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001335-96.2020.8.11.0020, movida por
NORMELIO PELIZON,
em trâmite na 2a Vara da Comarca de alto Araguaia – MT que recebeu e inicial e determinou “nos termos do art. 523 do CPC, a INTIMAÇÃO da parte devedora, na pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, via carta com aviso de recebimento - AR, para que efetue o pagamento do débito apontado na inicial, acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 520, §2o c/c 523, §1o e §2o do CPC.”.

Pois bem. O artigo 509 do CPC prevê duas modalidades de liquidação de sentença, quais sejam: por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação” (inc. I), ou, “pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo” (inc. II); o § 2o desse mesmo diploma dispõe, ainda, que quando “a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, hipótese cujo processamento é regulado a partir do art. 513 do CPC, e que não se exige dilação probatória para definição do valor a ser apurado, e o exequente indicará no bojo da petição de deflagração da fase do cumprimento de sentença, e não liquidação de sentença, o valor atualizado da condenação imposto ao devedor, acompanhada da planilha do cálculo do débito, e o pedido de intimação do executado para, querendo, voluntariamente, pague o montante cuja satisfação é buscada pelo credor.

Do cotejo dos autos tenho que a sentença exequenda não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial, pois, o agravado não dispõe de todos os documentos necessários para promover o cumprimento de sentença, tanto que requereu, em dos seus pedidos inicial que “seja ordenado ao executado, nos termos dos artigos 396 e seguintes do CPC, que complemente os demonstrativos do crédito/débito com cópias de documentos adicionais que certamente estão em seu poder, como extratos da conta corrente e contas gráficas vinculadas referentes às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias números 88/00320-5, 88/00659-X, 88/00693-X e 90/00046-3, emitidas em 28.06.1988, 28.09.1988, 11.10.1988 e 07.03.1990, respectivamente, e demais documentos pertinentes, tudo nos termos do art. 524, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, bem como eventuais contratos de prorrogação e securitização, sob pena de multa diária ou adoção, por Vossa Excelência, de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que os documentos sejam exibidos, como autoriza expressamente o parágrafo único do art. 400, do CPC. Se não atendida a ordem, que sejam considerados os efeitos da presunção de veracidade em desfavor do executado, conforme prevê artigo 400, caput, do CPC.”, o que inclusive já foi deferido pelo magistrado, em caso de resistência.

Neste cenário, o cabimento do processamento da liquidação por arbitramento, ordenando, primeiro, a intimação das partes para apresentação de “pareceres e documentos elucidativos”, depois, conferindo a possibilidade de o julgador decidir “de plano” sobre o cumprimento de sentença.

Portanto, no presente caso, a liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, já que de imediato, não é possível ao exequente/agravado apresentar o valor devido por cálculo aritmético (§ 2o do art. 509 e art. 513 ss do CPC).

Situação semelhante já foi enfrentada por esta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL POR ARBITRAMENTO DE DECISÃO COLETIVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR - INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – DECISÃO QUE DISPENSOU A FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ENTENDER QUE A APURAÇÃO DEPENDE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, COMO PLEITEADO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO. A liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, quando não é possível ao exequente apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§ 2o do art. 509 e art. 513 ss do CPC), como no caso concreto em que o exequente não dispõe dos documentos necessários, e não apresentou qualquer cálculo.” (TJ-MT 10175865520208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença pelo rito do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021